Tribunal: TJMT
Processo: 1037601-14.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037601-14.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS DE VALIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por instituição bancária contra decisão monocrática que, ao julgar apelação cível, manteve a validade da certidão de dívida ativa e reduziu o montante da multa administrativa imposta pelo Procon, sem, contudo, acatar o pedido de sua nulidade integral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

saber se: (i) a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais exigidos pelo art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais, especialmente quanto à origem e natureza da dívida; (ii) saber se o valor da multa administrativa remanescente, após a redução operada na decisão agravada, atende aos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade previstos no CDC.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa apresentada contém os elementos essenciais exigidos em lei, inclusive a indicação da natureza da infração (descumprimento de norma consumerista) e a origem do crédito, não havendo nulidade a ser reconhecida.

4. A jurisprudência reconhece a presunção de legalidade da CDA, bastando que contenha elementos que permitam a ampla defesa, sendo suficiente, inclusive, a menção ao aviso de cobrança como documento constitutivo do crédito.

5. A penalidade foi aplicada com fundamento no art. 57 do CDC, observando os critérios legais e administrativos de gradação, e já foi reduzida de R$ 212.333,33 para R$ 80.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. Não se constata ilegalidade ou arbitrariedade na fixação da multa remanescente, já analisada sob a ótica da infração cometida, da condição econômica da empresa e da vantagem auferida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A Certidão de Dívida Ativa é válida quando contém os elementos exigidos pelo CTN e pela Lei de Execuções Fiscais, inclusive a indicação da natureza da infração e o documento base do crédito.

2. A redução do valor de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor deve observar os parâmetros legais do art. 57 do CDC, sendo legítima quando proporcional à infração, à vantagem econômica obtida e à capacidade financeira do infrator."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 202; L. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), art. 2º, § 5º; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1005648-87.2021.8.11.0013, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel.ª Des.ª Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 20.06.2023; TJMT, N.U 1000489-33.2020.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 11.04.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL Nº. 1037601-14.2023.8.11.0041

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Banco Bradesco S/A
, em face da decisão por esta Relatora no ID nº 324232855, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a manter a validade da Certidão de Dívida Ativa, e reduzir o montante exigido pelo recorrido.

O Agravante, em síntese, afirma que, a Certidão de Dívida Ativa que instrui o título executivo é nula, em razão de não indicar todos os elementos obrigatórios para sua validade, estes dispostos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional, e 2º § 5º, Da Lei de Execução Fiscal.

Registra, também, que, o montante, ainda que reduzido, não corresponde aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, sendo necessária uma maior diminuição do valor.

Assim, requer a reforma da decisão, no intuito de que seja declarada a nulidade da CDA, bem como, que se reduza o valor exigido.

O recorrido, no ID nº 330983890, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Banco Bradesco S/A
, em face da decisão por esta Relatora no ID nº 324232855, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a manter a validade da Certidão de Dívida Ativa, e reduzir o montante exigido pelo recorrido.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, existe apenas uma questão ser tratada neste momento, qual seja, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

Pois bem.

Como é cediço, o título executivo que instrui as Execuções Fiscais possui elementos obrigatórios, que devem ser apontados em prol de possibilitar a atuação da defesa.

As características mencionadas possuem regulamentação nos artigos 202 do Código Tributário Nacional, e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal. Confira-se:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

O recorrente assevera que, não consta, na CDA, a origem e natureza da dívida, no entanto, é possível observar, no referido documento, que a cobrança deriva do descumprimento do CDC, e possui natureza administrativa.

É possível constatar, também, que todas as informações necessárias para a atuação da defesa se encontram presentes, não sendo possível se falar em nulidade no título executivo.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - APELO DESPROVIDO - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE - TEMA 103 DO STJ - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – OMISSÃO CONSTATADA - REQUISITO DE VALIDADE - INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO OU AUTO DE INFRAÇÃO DE ONDE SE ORIGINOU A DÍVIDA - ART. 202, V, DO CTN C/C ART. 2º, §5º, VI DA LEF - AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA - INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LEI ESTADUAL N.º 7.098/98 – REGULARIDADE DA CDA - NULIDADE AFASTADA.

1. Não há falar-se em omissão no julgado, se o Acórdão deste Tribunal concluiu pela presunção de veracidade e legalidade da CDA com base no Tema 103/STJ, considerando legítima a figuração do sócio da pessoa jurídica no documento e, consequentemente, no polo passivo da Execução, restando indicados os fatos e fundamentos que levaram à conclusão, nesse sentido

2. Ainda que ausente o número do processo administrativo de onde se originou a cobrança, a validade da CDA permanece hígida diante da menção do número do Aviso de Cobrança, que na forma do art. 39-B, §1º, da Lei Estadual n.º 7.098/98, é instrumento de constituição do crédito tributário e a referência de sua numeração na CDA do executivo fiscal atende os requisitos do art. 202, V, do CTN e do art. 2º, §5º, VI, da LEF. Omissão sanada nesse ponto.

3. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

(N.U 1005648-87.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/6/2023, Publicado no DJE 23/6/2023).

O recorrente dispõe, também, que, o valor da multa ainda é excessivo, e deve ser reduzido.

É certo que, a argumentação não deve prosperar, uma vez que, no que tange as multas aplicadas pelo Procon, há de se observar que a cominação já foi reduzida, ao verificar a infração em contraste com os elementos dispostos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

O mencionado dispositivo dispõe, de maneira clara, que:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

Assim, é possível, apenas auferir se o patamar fixado foi correto.

Sendo assim, leva-se em consideração que a multa deve ser arbitrada com base em três elementos, estes sendo, a gravidade da infração, a condição financeira, e a vantagem auferida.

Em razão de estas já terem sido destrinchadas na decisão monocrática, a mesma consignação não será realizada, a fim de evitar teratologia.

Pontua-se, no entanto, que o valor original, arbitrado pelo Procon, foi de R$ 212.333,33 (duzentos e doze mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), sendo reduzido, então, para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

2. Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1000489-33.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/4/2023, Publicado no DJE 14/4/2023).

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID nº 324232855, ante a não observação da nulidade da Certidão de Dívida Ativa, bem como que a multa imposta se encontra dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025